Tribunal: TJSP
Processo: 1018880-48.2021.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra v. acórdão – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 253 do RITJSP, bem como do art. 1.021 do CPC – Cabimento apenas contra r. decisão monocrática - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Precedentes desta C. Câmara - RECURSO NÃO CONHECIDO.